Tribunal: TJDFT
Processo: 0748132-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748132-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE S/A. RECORRIDOS: SURAMYA SOARES LIMA, PABLO RODRIGUES MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO PROCESSO. MUDANÇA. NÃO COMUNICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. VALOR. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos artigos 274, parágrafo único, e 513, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, a intimação do devedor para cumprimento da sentença deve ser reputada válida à vista da alteração de seu endereço, sem a respectiva comunicação ao Juízo, de forma a incidir a multa aplicada em caso de descumprimento da obrigação de fazer. 2. As astreintes destinam-se a compelir o cumprimento da determinação judicial imposta ao réu, com resultados satisfatórios e em prazo razoável, não justificando sua redução quando for fixada em valor proporcional e razoável. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 805 e 854, ambos do CPC, insurgindo-se contra a determinação de bloqueio judicial, ao argumento de que enseja prejuízo econômico à seguradora e vai contra a orientação de que a execução deve ser conduzida da forma menos gravosa ao executado; b) artigos 537 e 884, ambos do CPC, sustentando ser precipitado o cumprimento provisório das astreintes, acrescentando que somente é possível a execução da aludida multa após o trânsito em julgado. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJMG, TJRJ e TJPR nesses aspectos. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado PAULO ROBERTO VIGNA, OAB/SP 173.477 (ID Num. 60285765 - Pág. 22). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 537, 884, 805 e 854, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.220.173/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado PAULO ROBERTO VIGNA, OAB/SP 173.477. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017